Tribunal: STF
Processo: ARE 1048663
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. REMARCAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À REMARCAÇÃO DE PROVAS.



    1. O Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no sentido de que não há direito subjetivo à remarcação de provas em razões de circunstâncias pessoais do candidato. De modo que é constitucional a cláusula editalícia em que se veda expressamente a remarcação de exame físico (Tema 335).



    2.  Agravo interno a que se nega provimento.